Tribunal: TJSP
Processo: 2131256-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento da exceção de pré-executividade. O valor cobrado pela Municipalidade é de natureza concursal e deve submeter-se ao juízo universal da Recuperação Judicial.
II. Questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento da exceção de pré-executividade. O valor cobrado pela Municipalidade é de natureza concursal e deve submeter-se ao juízo universal da Recuperação Judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito executado é de natureza concursal e, portanto, sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial homologado.
III. Razões de Decidir
3. O d. juízo recuperacional decidiu que créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial são concursais e devem submeter-se ao Plano de Recuperação Judicial.
4. A suspensão de medidas constritivas fora do plano recuperacional é necessária para respeitar a par conditio creditorium e evitar crimes falimentares.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial são concursais. 2. Suspensão de medidas constritivas fora do plano recuperacional é necessária.
Legislação Citada:
Lei 11.101/05, art. 49; CPC, art. 489, § 1o; LRF, arts. 168 a 178.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2154271-93.2024.8.26.0000, Rel. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 24.07.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2041348-27.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2024.